Tribunal: TJES
Processo: 0025208-86.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Análogo a Crime Tentado
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025208-86.2017.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: LUAN CAPISTRANO DE JESUS e outros (4)

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0025208-86.2017.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, PABLO VIEIRA DE PAULA

APELADO: LUAN CAPISTRANO DE JESUS, PABLO VIEIRA DE PAULA, SILVIO DE PAULA PEREIRA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LUCAS DE JESUS SCALZER FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI - ES21292

Advogado do(a) APELADO: ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI - ES21292
Advogado do(a) APELADO: CAMILA ROCHA SALGADO - MG182325
Advogado do(a) APELADO: MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES18520

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

Direito Penal. Apelação criminal. Júri. Tentativa de homicídio. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Nulidade reconhecida. Determinação de novo julgamento.

I. Caso em exame
Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público Estadual e por Pablo Vieira de Paula contra sentença que condenou Lucas de Jesus Scalzer Ferreira e Pablo Vieira de Paula pelo crime de tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), com penas de seis e oito anos de reclusão, em regimes aberto e semiaberto, respectivamente. Silvio de Paula Ferreira dos Santos e Luan Capistrano de Jesus foram absolvidos, assim como todos os acusados em relação ao crime previsto no art. 244-B, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

II. Questão em discussão
Verificação de nulidade da Sessão de Julgamento por decisão do Conselho de Sentença que absolveu Silvio e Luan, em desconformidade com o conjunto probatório. Análise do pedido de reconhecimento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir
A absolvição de Silvio e Luan está dissociada das provas constantes nos autos, especialmente os depoimentos da vítima, de corréus e de testemunhas, além de laudos periciais e mensagens extraídas de telefone celular. Restou evidenciada a participação de ambos na empreitada criminosa. Assim, impõe-se a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, conforme previsão legal.

IV. Dispositivo e tese
Recurso do Ministério Público conhecido e provido. Declarada a nulidade da Sessão de Julgamento e determinada a realização de novo julgamento em relação aos acusados Silvio de Paula Ferreira dos Santos e Luan Capistrano de Jesus.
Tese: "É nula a decisão do Tribunal do Júri quando manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal."

Legislação relevante citada:

Código Penal: arts. 121, caput; 14, II

Estatuto da Criança e do Adolescente: art. 244-B, §2º

Código de Processo Penal: art. 593, III, "d"

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0025208-86.2017.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, PABLO VIEIRA DE PAULA

APELADO: LUAN CAPISTRANO DE JESUS, PABLO VIEIRA DE PAULA, SILVIO DE PAULA PEREIRA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LUCAS DE JESUS SCALZER FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI - ES21292

Advogado do(a) APELADO: ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI - ES21292
Advogado do(a) APELADO: CAMILA ROCHA SALGADO - MG182325
Advogado do(a) APELADO: MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES18520

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público Estadual
e por
Pablo Vieira de Paula
em face de sentença que considerou
Lucas de Jesus Scalzer Ferreira e Pablo
como incursos nas sanções do
artigo 121, caput, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
,
condenando o primeiro à pena de
06 (seis) anos de reclusão
,
e o segundo à pena de
08 (oito) anos de reclusão
,
a serem cumpridas, respectivamente, em regime aberto e semiaberto. Por outro lado, a sentença impugnada também
absolveu Silvio de Paula Ferreira dos Santos e Luan Capistrano de Jesus
pela prática do mesmo crime, além de todos os acusados pelo crime previsto pelo
artigo 244-B, §2º, da Lei n. 8.069/90.

Em sede recursal, requer o Ministério Público a
nulidade da Sessão de Julgamento
, sob a alegação de que a decisão dos Jurados foi contrária à prova dos autos, a fim de que estes sejam posteriormente condenados, bem como que sejam reconhecidas as qualificadoras do motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima em relação aos acusados Lucas e Pablo.

Luan, por outro lado, requer: a) a redução da
pena-base
fixada; b) a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
artigo 14, inciso II, do Código Penal,
na fração máxima de 2/3 (dois terços); e c) não aplicação do instituto da
detração
.

De acordo com a denúncia:

[...] Depreende-se dos autos, que no dia 17 de agosto de 2017, por volta das 11h30m, numa rua atrás da empresa Perfil Alumínios, Bairro Ilha dos Ayres, Vila Velha/ES, os denunciados LUCAS DE JESUS SCALZER FERREIRA, PABLO VIEIRA DE PAULA, Vulgo "PALHACINHO" e SILVIO DE PAULA PEREIRA, com vontade de matar, desferiram disparos de arma de fogo contra a vítima HAILTON SIQUEIRA DOS SANTOS, não lhe matando por circunstâncias alheias às suas vontades, uma vez que a vítima mesmo atingida, mediante legítima defesa, revidou os disparos com arma de fogo que portava por ser policial civil, o que fez cessar a ação criminosa, bem como pelo fato de que foi logo socorrida e submetida a atendimento médico-hospitalar.

Registre-se que o denunciado LUAN CAPISTRANO DE JESUS, com vontade de matar e com pleno conhecimento da intenção criminosa, auxiliou os demais denunciados ao ser solicitado e ter entregado a arma de fogo utilizada no crime ao adolescente João Vitor Marciano da Silva, o qual se encarregou de entregar aos executores.

O crime doloso contra a vida foi cometido por motivo torpe, haja vista que decorrente de questões pertinentes ao tráfico de drogas, uma vez que a vítima não teria adimplido uma quantidade de drogas que havia adquirido.

Considerando que os denunciados surpreenderam a vítima com imediatos disparos de arma de fogo e em concurso de pessoas, caracterizou-se o recurso que dificultou e impediu a defesa da vítima.

Os denunciados corromperam o adolescente João Vitor Marciano da Silva, praticando com ele o crime narrado acima, este constante no rol do art. 1° da Lei 8.072/90.

Autoria e Materialidade incontestes, comprovada pelos depoimentos constantes presente inquérito policial e laudo de fls. 82 e 185. [...]

Quanto ao pedido de declaração de nulidade do Júri
, tem razão o Ministério Público.

Isso porque, analisando-se o presente caderno processual, percebe-se que a escolha dos jurados em absolver aos apelados Silvio e Luan não encontra amparo no acervo probatório colacionado aos autos.

Sabe-se que, apesar de o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, garantir expressamente o princípio da soberania de veredictos, o artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, permite novo julgamento nas hipóteses em que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença for manifestamente contrária à prova dos autos, situação esta que corresponde à hipótese verificada nestes autos.

Inicialmente, destaca-se que materialidade e das autorias do crime restaram demonstradas mediante Inquérito Policial n. 047/2017, Laudo Pericial de Exame do Local do homicídio n. 14.489/17 (folhas 314/324); pelo Laudo Toxicológico da Vítima (folha 188), Laudo de Lesões Corporais da vítima (folha 89), Laudos Periciais de Exame de Arma e Material (folhas 192/195 e 211/215), Laudos Periciais de Exame de Arma de Fogo, Microcomparação Balística e de Percussão (folhas 220/225 e 239/243), Exames Médicos da Vítima (folhas 206/210), Relatório Conclusivo (folhas 248/265), bem como pelas declarações prestadas em sede de inquérito policial e em Juízo.

Ademais, é importante destacar o que foi dito pelo corréu Lucas Jesus Scalzer Ferreira indicou a participação de Silvio e Luan na prática do crime, conforme depoimento prestado em sede de inquérito policial (folhas 12/15):

[...] se deparou com uma "agitação" entre os seus "conhecidos" Pablo Vieira, vulgo "Palhacinho", que é gerente do "crack" no bairro Ilha dos Ayres, e que já se encontrava com uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, nas mãos,
João Vitor Silva, vulgo "Monstrão", que é vapor, e Luan Capistrano de Jesus, vulgo "LC", que é vapor também, e estava portando um revólver, calibre 38, cano comprido, preto; que o interrogado viu que o Luan deu o revólver para o "Monstrão" e o "Palhacinho" disse "eu vou cepá ele, vou pular pelo quintal da casa e pegar ele de frente"
;
que o interrogado perguntou ao "Monstrão" o que estava acontecendo e ele relatou que um elemento tinha "pego" drogas de uma boca com uma "menina", e não havia pago, pois a ameaçou com uma arma de fogo tipo pistola; que em seguida, o interrogado já ouviu o "Palhacinho" descarregar a sua arma de fogo na vítima [...]
que o interrogado se recorda que também estava presente um outro conhecido seu de prenome Silvio, conhecido por "Silvão"
e que é casado com a Escarlete (e ambos moram na Ilha dos Ayres),

e que este também efetuou um ou dois disparos com um revólver, calibre 38, cabo de madeira, em direção à vítima

[...]

Ademais, a testemunha Gabriel Alipio Lima Valadares, em sede judicial (folha 692), forneceu informações que corroboram para a comprovação da participação de Luan no crime a ele imputado:

[...]
que chegaram informações pelo grupo de whatsapp da polícia civil que um dos possíveis autores era o acusado luan; que recebeu uma foto do acusado luan por esse grupo de whatsapp; que a foto que recebeu dava para ver inclusive uma tatuagem que o acusado tinha; que passados 20 minutos do local, o depoente viu saindo de dentro de uma barbearia um rapaz com um cabelo raspado; que o reconheceu pela tatuagem como sendo o acusado luan; que a barbearia era muito próxima do local do fato
[...] que de início negou qualquer envolvimento no crime; que posteriormente disse que apenas disse que teria jogado uma pedra contra a vítima [...] que ouviu dizer por outros policiais após os fatos que a vítima era usuária de drogas; que com relação à motivação do crime, também ouviu dizer, também por outros policiais, de que teria sido pelo fato de que a vítima teria adquirido drogas e não teria pagado. [...]

Ainda, é imprescindível destacar o que foi dito pela testemunha PC Magno Barreto Mendonça em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais - folha 691):

[...] que salvo engano, a pessoa que estava detida era o acusado Luan Capistrano; que Luan estava sentado na calçada [...] que o depoente então pediu a permissão do acusado para ter acesso às mensagens que estava dentro de seu aparelho celular, tendo ele permitido e desbloqueado o telefone; que pediu então ao PC Fábio Augusto para que olhasse o telefone, e o PC disse então que o crime estava todo noticiado pelas mensagens que estavam no interior do aparelho de telefone celular; que no celular, havia mensagem de que o policial vítima estava tomando droga da boca, dando a entender que já fazia isso reiteradamente [...] que essas pessoas só souberam depois da execução do crime é que a vítima se tratava de um policial; que o depoente se recorda que entre as mensagens dos acusados; que uma das pessoas que mandou as mensagens foi identificado como o acusado Pablo, vulgo "Palhacinho";
que depois o acusado Luan foi interrogado, confessou os fatos e ajudou a identificar os demais; que se recorda que uma das pessoas que também estaria participando das mensagens era o acusado Silvio
[...]

Deste modo, considerando-se os elementos de prova acima citados - principalmente o depoimento do policial civil que reconheceu a participação dos acusados anteriormente absolvidos -, conclui-se que os acusados Silvio e Luan estavam na cena do crime e participaram da tentativa de homicídio perpetrada em face da vítima Hailton Siqueira dos Santos, que somente não veio à óbito por circunstâncias alheias a sua vontade, conforme relatado no Laudo de Lesões Corporais de folha189.

Assim, a decisão absolutória proferida pelos jurados encontra-se dissociada do acervo probatório inserto nos autos, sendo necessário, portanto, que os apelados Silvio de Paula Ferreira dos Santos e Luan Capistrano de Jesus sejam submetidos a novo julgamento, confirmando-se ou não a tese acusatória lançada na denúncia, bem como analisando-se acerca da possibilidade do reconhecimento das qualificadoras do motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Portanto, reconheço a nulidade da Sessão de Julgamento,
o que torna prejudicados todos os demais pedidos realizados pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto pelo Ministério Público para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.